Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Descumprimento de medidas protetivas sob o rito da Lei Maria da Penha. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o o réu, não somente descumpriu as medidas protetivas, mas, ainda ameaçou a vítima, sendo, assim, inviável pedido absolutório por atipicidade da conduta.
2. Recurso não provido.